Tribunal: STF
Processo: HC 269600
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.020.782/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado (Autos 2000602-93.2024.9.13.0001) pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 343 do Código Penal Militar). 
Alegando litispendência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LITISPENDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
5. A litispendência no processo penal exige a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, o que não se verifica no caso em análise, pois os fatos que originaram as ações penais são distintos, com vítimas e contextos fáticos diferentes. 
6. A mera coincidência de data em registros distintos não configura a identidade fática necessária para o reconhecimento da litispendência. 
7. O trancamento de ação penal por litispendência é medida excepcional, somente admitida quando a ilegalidade é flagrante e demonstrada de plano, sem necessidade de aprofundado reexame probatório, o que não se verificou no caso. 
8. A análise dos documentos apresentados demonstra que os registros policiais possuem números de protocolo, conteúdos e vítimas distintos, originando ações penais autônomas. 
9. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de exceção de litispendência ou de recurso cabível é medida excepcional, admitida apenas em casos de flagrante e inequívoca ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 
IV. Dispositivo e tese 
10. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “hipótese de litispendência, uma vez que tramitam, perante Juízos diversos, processos que se referem ao mesmo fato aparentemente delituoso”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “decretando o trancamento e a nulidade do processo 2000602-93.2024.9.13.0001 em virtude da sentença condenatória prolatada no processo criminal 2000532-10.2023.9.13.0002, sob o mesmo fato investigado, o que viola a vedação do non bis in idem”.    
É o relatório. Decido. 

Configura-se litispendência quando há duas ações penais em curso, propostas contra o mesmo réu e destinadas à apuração do mesmo fato criminoso. No caso, contudo, a tese defensiva foi rechaçada pelo acórdão impugnado com base nos seguintes fundamentos:

A litispendência exige a tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido –, o que, no processo penal, se traduz na unicidade do fato criminoso imputado. 
No presente caso, a Ação Penal n. 2000532-10.2023.9.13.0002 teve por objeto a imputação falsa do crime de falsidade ideológica a um Ten. Cel. PM específico, referente a uma sindicância administrativa. 
Já a Ação Penal n. 2000602-93.2024.9.13.0001 funda-se na imputação de crimes de perseguição e abuso de autoridade a três oficiais superiores, em contextos fáticos diversos, envolvendo avaliação de desempenho, processo administrativo exoneratório e transferência. 
A mera coincidência de data em registros distintos não configura a identidade fática necessária para o reconhecimento da litispendência. 
O trancamento de ação penal, inclusive por litispendência, é medida excepcional, somente admitida quando a ilegalidade é flagrante e demonstrada de plano, sem a necessidade de aprofundado reexame probatório, o que não se verificou no caso.
[...]
Conforme exaustivamente demonstrado pelo acórdão de origem, ainda que o agravante tenha comparecido à delegacia em uma mesma data, o que se extrai dos autos são dois registros de eventos de defesa social distintos, com números de protocolo, conteúdos e vítimas não idênticos, gerando, assim, ações penais autônomas. 
A defesa, ao insistir nesta tese, busca uma reavaliação aprofundada do conjunto fático-probatório para concluir que se trataria de um único fato, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que exige a demonstração de ilegalidade flagrante e de plano, sem dilação probatória.
 
Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias, mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça, mostram-se suficientes para afastar a alegação de litispendência ou bis in idem, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nas ações penais em questão. Nesse contexto, eventual conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável nesta via processual (HC 153.857 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/9/2018).
Nessa linha, esta CORTE assentou que “cabe aos órgãos jurisdicionais competentes a análise de eventual litispendência, como ocorreu, não podendo esta Suprema Corte substituir-se ao juiz natural da causa” (HC 115.784, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2013).
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente